Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-44.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de ressarcimento por danos morais advindos de colisão entre vários carros em rodovia. Recurso distribuído a esta 13a Câmara de Direito Público. Matéria que se insere na competência da Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do

Ementa:
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de ressarcimento por danos morais advindos de colisão entre vários carros em rodovia. Recurso distribuído a esta 13a Câmara de Direito Público. Matéria que se insere na competência da Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5o, da Resolução n.o 623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes do Colendo Órgão Especial. Recurso não conhecido, com proposta de remessa dos autos para a redistribuição à Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001782-44.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SUELY
RURIKO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA) e WALTER BENEDITO LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS
AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação de remessa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001782-44.2018.8.26.0309
Apelantes: Suely Ruriko Leite e Walter Benedito Leite
Apelado: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A
Ecopistas
Comarca: Jundiaí
Juiz: Vanessa Velloso Silva Saad
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16878
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ENGAVETAMENTO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de ressarcimento
por danos morais advindos de colisão entre vários carros
em rodovia. Recurso distribuído a esta 13a Câmara de
Direito Público. Matéria que se insere na competência da
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art.
5o, da Resolução n.o 623/2013, deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Precedentes do Colendo Órgão Especial. Recurso
não conhecido, com proposta de remessa dos autos para a
redistribuição à Seção de Direito Privado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Suely Ruriko Leite e Outro em face da
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A. Na
sentença de fls.597602, julgou improcedente o pedido e ausente condenação
em verba honorária pois inexistente contrariedade.
Inconformada, a parte autora apelou, alegando: a) a
empresa recorrida deveria ter feito prova da realização de todos os
procedimentos de prevenção e segurança exigidos; b) violação aos direitos
dos consumidores; c) necessidade de fixação do dano moral, tendo em vista
que o acidente foi grave (fls.603/619).
Contrarrazões (fls. 623/655).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Suely Ruriko Leite e outro em face da Concessionária das Rodovias Ayrton
Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas requerendo o pagamento de
indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito.
A autora e seu esposo pretendem o recebimento de
indenização por dano moral, em razão de acidente de trânsito que os vitimou
enquanto trafegavam pela Rodovia SP 070.
Afirma a autora que foi atingido por densa e vasta névoa
escura de fumaça, que invadiu longo trecho da rodovia e ocasionou o
gravíssimo engavetamento de veículos.
Em razão do acidente, o autor sofreu graves lesões e
pretende a indenização em razão da omissão, imprudência e negligência da
requerida.
Consoante anuncia o artigo 103 do Regimento Interno
desta Corte, A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
A demanda diz respeito puramente à reparação de danos
gerados em decorrência de acidente de trânsito (engavetamento), cuja
competência é de uma das Câmaras de Direito Privado, insertas na Subseção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
III.
Essa é a previsão da atual Resolução no 623/2013 (art.
5o, III e III-15), com a seguinte redação:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da
que cuida o parágrafo primeiro.
Neste sentido, em caso análogo já decidiu o Colendo
Órgão Especial, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito da competência:
Conflito de Competência. Ação regressiva de cobrança
de indenização por danos atribuídos a acidente de trânsito. Julgamento que
incumbe às Câmaras que formam a Terceira Subseção de Direito Privado.
Irrelevância da particularidade de se cuidar de propositura contra ente
público. Resoluções nos 605/2013 e 623/2013. Descabimento da recusa de
competência com base em norma que já não subsiste. Conflito acolhido,
reconhecida a competência da suscitada. (TJSP Órgão Especial Conflito
de Competência n° 0208872-69.2013.8.26.0000 Rel. Arantes Theodoro j.
26.03.2014).
Conflito
de
competência.
Ação
regressiva
de
indenização. Acidente de trânsito envolvendo preposto de pessoa jurídica de
direito público. 1. O critério balizador da competência recursal é
estabelecido com vistas ao conteúdo da petição inicial, em que são definidos
os limites da lide, compreendidos pedido e causa de pedir. 2. A competência
para processar e julgar ação regressiva de indenização decorrente de
acidente envolvendo veículos automotores, sendo um deles pertencente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pessoa jurídica de direito público, é da Subseção de Direito Privado III
(Câmaras 25a a 36a). Inteligência do artigo 2°, inciso III, alínea “c”, da
Resolução n° 194/2004, com a nova redação dada pela proposta de
Resolução aprovada pelo Órgão Especial na sessão de 26.06.2013,
materializada na Resolução 605/2013. Reconhecida a competência da 30o
Câmara de Direito Privado para processar e julgar o recurso. Conflito de
competência procedente. (TJSP Órgão Especial Conflito de Competência
n° 0105177-02.2013.8.26.0000 Rel. Itamar Gaino j. 21/08/2013).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Pretensão da Fazenda estadual de ressarcir o prejuízo ao erário causado por
acidente envolvendo viatura policial, dirigida pela acionada, e bicicleta de
terceiro. Inteligência das Resoluções no 605/2013 e 623/2013. Alteração de
competência. Conflito procedente, reconhecida a competência da C. 27.a
Câmara de Direito Privado, suscitada.. (TJSP Órgão Especial Conflito de
Competência n° 0003834-26.2014.8.26.0000
Rel. Luis Ganzerla
j.
05/02/2014).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“Ação ordinária
Indenização por danos morais
ajuizada em face de concessionária de rodovia Acidente de veículo em
virtude de engavetamento
Matéria controvertida que se insere na
competência da Seção de Direito Privado desta Corte, notadamente, da
Terceira Subseção Artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013
deste Egrégio Tribunal de Justiça Não conhecimento do recurso, com
determinação
de
remessa.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0055600-46.2012.8.26.0564; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
16/08/2018).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO. RESOLUÇÃO 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP

13a
C.
Dir.
Público

Ap.
0031928-53.2013.8.26.0053
Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva
j.
16/09/2015).
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de
ressarcimento por danos materiais causados em acidente de veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
envolvendo viatura policial. Recurso distribuído a esta 13a Câmara de Direito
Público. Matéria que se insere na competência da Terceira Subseção,
composta pelas 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Inteligência do art. 5o, da Resolução n.o 623/2013, deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Precedentes do Colendo Órgão Especial. Apelo não conhecido.
Determinada a redistribuição dos autos. (TJSP 13a C. Dir. Público Ap.
1003425-45.2015.8.26.0114 Rel. Djalma Lofrano Filho j. 08/11/2017).
Competência. Demanda regressiva de indenização de
danos decorrentes de acidente de trânsito. Competência da 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013,
art. 5o, III.15. Recurso não conhecido. (TJSP 22a C. Dir. Privado Ap.
1005395-10.2015.8.26.0590 Rel. Campos Mello j. 14/09/2017).
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO III (25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO) - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP 15a C. Dir. Privado
Ap. 1000931-54.2015.8.26.0068 Rel. Lucila Toledo j. 03/05/2017).
APELAÇÃO
Ação de ressarcimento por danos
materiais causados em acidente de veículo envolvendo viatura policial, por
suposta conduta imprudente do condutor do veículo oficial art. 5o, III,
alínea III, 15, da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial

Competência da Terceira Subseção de Direito Privado Vis attractiva em
função da matéria
Recurso não conhecido, determinando-se a
redistribuição. (TJSP 8a C. Dir. Público Ap. 0028236-17.2011.8.26.0053
Rel. Bandeira Lins j. 03/05/2017).
Diante de tais argumentos, não se controverte ser o tema
relativo à competência afeta à Seção de Direito Privado, do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Diante do exposto, não se conhece do presente recurso
de apelação e determina-se, respeitosamente, a redistribuição dos autos, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos acima, à Seção de Direito Privado, com as homenagens de estilo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator